Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. AVALIÇÃO JUDICIAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREVALÊNCIA.
1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é forte no sentido de que, para fins de impenhorabilidade do bem de família, o devedor deve demonstrar que o bem constrito seja objeto de sua moradia e de sua família.
2. In casu, o recorrente/devedor não se desincumbiu do seu ônus probatória (art. 373, I, do CPC), pois não restou comprovada nem a indivisibilidade do bem, nem que o mesmo é utilizado para sua moradia e de sua família.
3. Da análise dos autos, não se vislumbra qualquer mácula que possa invalidar a avaliação levada a efeito pelo Oficial Justiça. Isso porque, os imóveis apresentados pelo agravante/executado não apresentam similitude com o imóvel penhorado.
4. Recurso desprovido.